Tribunal: TJDFT
Processo: 0717407-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO REVISIONAL. RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. REAJUSTE DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE ECONÔMICO ELEITO NO CONTRATO. IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ISENÇOES E DESCONTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO CRÍTICO. INVIÁVEL INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela locatária contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de locação comercial, com o objetivo de substituir a aplicação do índice IGP-DI pelo IPCA ou outros que expressem o “valor real da inflação” como fator de correção do valor do aluguel, requerendo a aplicação da teoria da imprevisão para alterar disposições contratuais, alegando desequilíbrio contratual em virtude da crise econômica provocada pelas restrições ao uso do imóvel impostas pelo governo estatal no período da Pandemia COVID-19.
2. O artigo 317 do Código Civil é expresso ao prever que: “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.
3. O exercício da livre iniciativa e a fruição da propriedade privada são protegidos constitucionalmente (Constituição da República, arts. 1o, IV; 5o, XXII; 170, caput e inciso II), de modo que o locador tem direito ao recebimento dos aluguéis no valor que estipulou, salvo alguma patologia juridicamente relevante que afete o contrato de locação.
4. A alegação genérica de prejuízo ou de desproporção exagerada do índice de reajuste IGP-DI não justifica a revisão contratual, uma vez que, não há outro caminho senão o de examinar a situação concreta, recaindo o ônus probatório sobre a locatária, que deixou de demonstrar a redução substancial e consistente de suas receitas no lapso temporal em que alega o comprometimento de seu faturamento e a onerosidade excessiva do contrato.
5. Nos termos do Art. 421-A do Código Civil “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.”
6. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.